Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725883-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA SPOSITO RECORRIDO: CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, seja excepcionada nas hipóteses legais de pagamento de prestação alimentícia e para importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de salário do devedor para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. 3. A mera alegação, de serem os valores constritos é de conta poupança, não é capaz de afastar a impenhorabilidade, ante a ausência de demonstração da natureza da verba. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, alegando, em suma, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no caso em análise, a alegação que a referida quantia estava depositada em conta poupança do executado, por si só, não é suficiente para afastar a penhora realizada. Deveria, pois, o agravante, intimado a se manifestar, ter juntado os extratos bancários de onde o valor foi bloqueado, a fim de demonstrar a impenhorabilidade das verbas. Assim, o devedor não se desincumbiu de comprovar que esse valor consiste em verba salarial ou com caráter de reserva de patrimônio. De forma que a ausência de documentos, inclusive na fase recursal, não permite avaliar se a verba tem natureza de reserva ou se é destinada ao sustento mensal do agravante. Nesse sentido, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade” (Id 64103168). Assim, rever tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017